Tribunal: STF
Processo: RE 87201
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
1. OS HONORARIOS DO ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE E
APROVADOS PELO JUIZ PODEM SER PAGOS PELO MONTE DA HERANÇA CASO NÃO
HAJA INTERESSES ANTAGONICOS OU LITIGIO ENTRE OS HERDEIROS OU ENTRE
ESSES E O MEEIRO SOBREVIVENTE; SE HOUVER ANTAGONISMO OU LITIGIO
ENTRE OS REFERIDOS, CADA QUAL PAGARA OS HONORARIOS DO ADVOGADO QUE
CONTRATOU.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.